Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADA. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu por vias de fato cometida em contexto de violência doméstica.
2. Praticar vias de fato contra alguém constitui contravenção penal, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP). Trata-se de infração penal que ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.
3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
5. Negou-se provimento ao recurso.